Tribunal: TJSP
Processo: 2152524-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar – Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício - Decisão que se revela devidamente fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.